Tribunal: TJES
Processo: 0002237-30.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002237-30.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADO. INVALIDADE DA INSPEÇÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

IV.
De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

V.

In casu
, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que o TOI foi produzido unilateralmente, basicamente por duas razões: (
I
) porque a Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelo fato de que não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert; e (
II
) porque constou do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que o medidor retirado seria encaminhado para análise no laboratório da EDP para a realização de perícia técnica no dia 22/01/2019 (fl. 54), porém, no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” (fl. 55) se observa que o exame laboratorial foi realizado no dia posterior ao informado (23/01/2019), inexistindo a comprovação de que a Recorrida restou inequivocamente cientificada da referida data para que estivesse presente na aludida análise ambulatorial.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 5282305), da lavra desta Relatoria, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a
SENTENÇA
(fls. 250-256, integralizada às fls. 267-267 verso) proferida pelo
JUÍZO

DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR C/C REPARAÇÃO DE DANOS

proposta por
ALBERTINA CELIA KRUGER
em face da Recorrente, sendo majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também “
que houve o fiel cumprimento ao procedimento legal, não há o que se falar em prova unilateral produzida pela AGRAVANTE.
”

Postula, diante deste cenário, que seja conferido provimento a este recurso, reformando-se a Decisão Monocrática recorrida.

Extrai-se dos autos que a
Sentença
proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais formulados e “
extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI que gerou o feito, ante a no comprovação do defeito do medidor com atuação do consumidor, evitando-se suspensão do serviço ou apontamento do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito em virtude do mesmo, confirmando a tutela deferida no início da demanda; (2) CONDENO a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos. Julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.
”, condenando a “
Empresa Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no § 22 do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Na sequência, houve a interposição de
Apelação Cível
, que, entretanto, restou desprovida pela
Decisão Monocrática
recorrida (id. 5282305), cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3428785 (fl. 52-53), ocasião em que a Recorrida não se encontrava em casa, tendo sido assinado pela faxineira que estava no local.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ
. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destarte, nos termos da
Resolução nº 414/2010, da ANEEL
, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...)

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão”

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Nesse contexto, pelos fundamentos já externados na Sentença, infere-se
a Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo
expert
, tampouco oportunizou nova data para perícia após pedido administrativo
.

Registre-se que constou do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que o medidor retirado seria encaminhado para análise no laboratório da EDP para a realização de perícia técnica no dia 22/01/2019 (fl. 54). Nota-se, entretanto, no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” (fl. 55) que o exame laboratorial foi realizado no dia posterior ao informado, 23/01/2019, inexistindo a comprovação de que a Recorrida restou inequivocamente cientificada da referida data para que estivesse presente na aludida análise ambulatorial.

Note-se, portanto, que
o Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, por meio de de seus Prepostos, não havendo efetiva participação da Recorrida no tocante à avaliação do equipamento
.

Com efeito, noutro giro, não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto a Recorrida sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial.

É neste sentido que versa a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO DANO MORAL CARACTERIZADO COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(...)

5) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

6) No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não restou identificada a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

7) Apelação cível conhecida e desprovida.

(
TJ-ES
- AC: 00068646120198080011, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade
.

Na hipótese em apreço, no que concerne à matéria de fundo, cabe reafirmar a orientação firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018
).

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

In casu
, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que o TOI foi produzido unilateralmente, basicamente por duas razões: (
I
) porque a Recorrente não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelo fato de que não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert; e (
II
) porque constou do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que o medidor retirado seria encaminhado para análise no laboratório da EDP para a realização de perícia técnica no dia 22/01/2019 (fl. 54), porém, no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” (fl. 55) se observa que o exame laboratorial foi realizado no dia posterior ao informado (23/01/2019), inexistindo a comprovação de que a Recorrida restou inequivocamente cientificada da referida data para que estivesse presente na aludida análise ambulatorial
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)